Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-25.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-25.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE PAIXAO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL DE TUCANO.
ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL N.º 265/2011. PREVISÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000219-25.2018.8.05.0261
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE TUCANO
e Apelado
JOSE PAIXAO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator